Tribunal: TJDFT
Processo: 0047854-74.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047854-74.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: THEMIS THEREZINHA LIMA REIS DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 61931924), mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário, consoante decisão de ID no 10472490. Outrossim, nada a prover quanto ao requerimento de prosseguimento do feito, uma vez que os autos estão sobrestados para observância da sistemática da repercussão geral (Tema 264/STF). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007